Tribunal: TJDFT
Processo: 0740191-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740191-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEILA MARIA DE MEDEIROS BRITO - ME EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 20836184) opostos por SHEILA MARIA DE MEDEIROS BRITO – ME em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, ante Decisão Monocrática de Mérito (ID 20535586) proferida por este Relator, que negou conhecimento do Agravo de Instrumento interposto pela Embargante. A parte Embargante alega que os fundamentos do Agravo de Instrumento dizem respeito à negativa de exibição de documento (contrato realizado entre as partes) e a falta de intimação das partes pelo juízo a quo para manifestação acerca da indicação de perito. Proferida a Decisão (ID 20535586), foi entendido que o mesmo não merecia ser conhecido por não fazer parte do rol do art. 1.015 do CPC e nem se enquadrar na hipótese advinda do julgamento dos REsps. 1.696.396 e 1.704.520, que ampliou o rol do art mencionado, para fins de considerar cabível o agravo de instrumento contra decisões trouxessem para a parte urgência tal, que não fosse possível aguardar a discussão como preliminar de apelação. Intimada para apresentar contrarrazões, a parte Embargada juntou aos autos a petição de ID 21265408. É o relatório do necessário. Decido. Ao analisar com maior cuidado os Embargos opostos, percebe-se que o mesmo não tende a sanar uma obscuridade, mas sim, busca mudar a decisão proferida, indo além do efeito integrativo que é próprio do recurso, impugnando os fundamentos apresentados na Decisão. Por tal, é necessário verificar a compatibilidade com deste caso com o princípio da fungibilidade recursal e conforme regra o art. 1.024, §3o do CPC: Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o . Verificando a compatibilidade do caso concreto com o art. 1.021, §1o do mesmo códex, é possível a reclassificação do recurso interposto e acontecer o julgamento conforme ditam as moldes do novo recurso, o Agravo Interno. Ocorrida a verificação, percebe-se que este caso amolda-se perfeitamente àquela descrita no art. 1.024, §3o do CPC, por haver a impugnação específica dos fundamentos da decisão. Ante o exposto, RECEBO o recurso interposto como agravo interno, nos termos do art. 1.024, §3o, do CPC. Em decorrência disso, reclassifique-se o feito. Após, INTIME-SE a parte Embargante para complementar as contrarrazões já oferecidas, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme 1.024, §3o do CPC. Após, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno. Por fim, após o transcurso do prazo acima, inclua-se para pauta de julgamento este Agravo Interno e venham-me os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-me. Cumpra-se. Brasília, 27 de novembro de 2020 14:38:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador